Tribunal: TJDFT
Processo: 0711747-40.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INTERDITO PROIBITÓRIO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO. CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. AUTO DE EMBARGO. OBRA SEM LICENCIAMENTO ADMINISTRATIVO. MEROS REPAROS ESTRUTURAIS. DISPENSA DE LICENCIAMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 22 e 23, XI, DO CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO INFIRMADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, confirmando a medida liminar, julgou procedente o pedido inicial para autorizar o reparo do telhado, paredes e piso do imóvel ocupado pelo autor, desde que o porte da edificação e área total construída sejam mantidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a legalidade do ato administrativo fiscalizatório que embargou obras de reforma efetuadas pelo autor em sua residência, sob o fundamento de que ausente licenciamento administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme dispõe o art. 322, § 2o, do CPC, o pedido deve ser extraído a partir de uma interpretação lógico-sistemática da postulação, à luz do princípio da boa-fé.
4. O Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei n. 6.138/2018) exige o prévio licenciamento administrativo para a realização de obras (art. 22), ressalvadas as hipóteses legais de dispensa, entre as quais se incluem os reparos destinados à manutenção e conservação das áreas externas e internas da edificação (art. 23, XI).
5. No caso concreto, ao que indicam os elementos de convicção reunidos aos autos, estão sendo realizadas reformas que não modificam as áreas comuns nem causam alterações estruturas, visto que, conforme registraram os fiscais responsáveis pela ordem de embargo e demonstram as fotografias reunidas ao processo, eram realizados reparos nas paredes e no telhado da casa em que o autor reside com a sua família. Para reforma de pequena envergadura como essa, porque representativa de mudanças simples, sem aumento ou diminuição da área edificada e/ou alteração de volumetria ou estrutura, não é exigível a chamada licença de reforma. Não há necessidade de expedição de Alvará de Reforma quando feitas alterações menores, pois a legislação de regência dispensa o prévio licenciamento em circunstâncias que tais.
6. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, a qual pode ser infirmada mediante prova em sentido contrário, como ocorre na hipótese dos autos. Ônus probatório atendido pelo autor. Sentença mantida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital 6.138/2018, arts. 22 e 23, XI.